Tribunal: TJBA
Processo: 0000843-02.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000843-02.2012.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: ISAAC MARES DE OLIVEIRA Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL e DO 13.° DO PERÍODO DISCUTIDO. FICHAS FINANCEIRAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, restou reconhecido o direito do apelado às parcelas salariais, bem como ao décimo terceiro salário do período discutido, mantendo-se a sentença nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo. 4. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000843-02.2012.8.05.0075, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e apelado, ISAAC MARES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E